Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-80.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026806-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), JUCINEY ASSUNCAO DE AGUIAR - CPF: 451.960.441-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição quinquenal em cobrança fundada em Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto, reconhecendo a incidência do prazo decenal e a exigibilidade
do débito, sob alegação de omissão quanto à natureza jurídica da obrigação e ao prazo prescricional aplicável, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o a
rest
o incorreu em omissão ao não apreciar a tese de prescrição quinquenal e a natureza jurídica da obrigação
e
estabelecer se é a
dmiss
ível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O
julgad
o embargado define expressamente que as tarifas de água e esgoto possuem natureza de preço público, submetidas ao regime de direito privado, conforme entendimento consolidado do STJ.

A decisão estabelece que a pretensão de cobrança
sujeita-se
ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando, de forma fundamentada, a aplicação do prazo quinquenal.

O
acórdã
o afirma que o Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica da obrigação nem configura novação, na ausência de prova inequívoca do
animus
novandi
.

A Câmara fixa o marco temporal entre a assinatura do termo e o ajuizamento da ação e conclui que não transcorreu o prazo prescricional decenal, afastando a prescrição.

A decisão também reconhece que incumbia ao réu comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, pois não comprovou a quitação do débito nem infirmou a validade do instrumento.

A alegação de omissão revela mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, inexistindo vício apto a justificar a integração ou modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo a
dmiss
íveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. As tarifas de água e esgoto possuem natureza de preço público e submetem-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O Termo de Confissão de Dívida não configura novação nem altera a natureza da obrigação sem prova do
animus
novandi
. 4. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 205.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento
à

A
pelação interpost
a pelo ora embargante.

Este narra
que a demanda originária decorre de inadimplemento de
T
ermo de
C
onfissão de
D
ívida, firmado em 11
-
1
2-
2012, no qual a obrigação foi parcelada, com pagamento apenas da entrada, tendo a última parcela vencido em 30
-
11
-
2017.

Sustenta que a
A
ção de
C
obrança foi proposta somente em 18
-
7
-
2022, quando já ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Afirma que
ficou configurada a
prescrição quinquenal,
sob
o argumento de que a cobrança não se refere a tarifas isoladas de consumo, mas sim a dívida consolidada em instrumento particular, dotado de liquidez e certeza, circunstância que atrai o referido prazo prescricional. Contudo, alega que o
julgad
o deixou de enfrentar esse ponto central, ao manter a conclusão de improcedência da tese prescricional.

Aduz
a existência de omissão no
arest
o, pois não houve análise adequada da natureza jurídica da obrigação nem da incidência do prazo prescricional quinquenal, especialmente diante da novação da dívida com a celebração do
T
ermo de
C
onfissão, que teria desvinculado a obrigação das faturas originárias.

D
iz
que, considerado o vencimento da última parcela em 30
-
11
-
2017, o prazo prescricional se encerrou antes do ajuizamento da
A
ção, razão pela qual o título estaria prescrito.

Acrescenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência da prescrição quinquenal em hipóteses de cobrança fundada em
I
nstrumento
P
articular de
C
onfissão de
D
ívida, inclusive em casos envolvendo serviços de saneamento prestados por autarquias.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão apontada e revista a decisão, com o reconhecimento da prescrição e consequente alteração do resultado do julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido devidamente apreciada a tese de prescrição quinquenal aplicável ao Termo de Confissão de Dívida, bem como a natureza jurídica da obrigação, pretendendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

Inicialmente, cumpre registrar que os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Na decisão colegiada fic
ou consignado que as tarifas de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, submetendo-se ao regime de direito privado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A partir dessa premissa,

definiu, de forma objetiva, que a pretensão de cobrança se sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art
igo
205 do Código Civil, afastando a incidência do prazo quinquenal invocado pela parte.

Além disso, também foi expressamente de
fin
ido que a celebração do Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza jurídica da obrigação originária, nem implica novação, na ausência de prova inequívoca do
animus
novandi
, preservando-se a natureza de preço público do débito. Essa conclusão afasta, de modo direto, a tese do embargante de que o instrumento particular atrairia, por si só, o prazo prescricional de cinco anos.

No mesmo sentido,
a Câmara
examinou o marco temporal relevante e concluiu, de forma expressa, que entre a assinatura do termo, em 11
-
12
-
2012, e
a propositura da lide
, em 18
-
7
-
2022, não transcorreu o prazo decenal, razão pela qual não se configurou a prescrição.

Assim, a alegação de omissão quanto ao termo inicial ou à contagem do prazo prescricional não encontra respaldo no julgado.

Ademais, a decisão também enfrentou a questão probatória, ao
reconhece
r que incumbia ao réu comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, pois não comprovou a quitação do débito nem infirmou a validade do termo firmado. Esse fundamento reforça a manutenção da exigibilidade da obrigação e afasta qualquer alegação de inexigibilidade.

Por conseguinte, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar omissão, busca, na verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, o que não se admite na via estreita dos
E
mbargos de
D
eclaração. A simples discordância com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura vício integrativo.

Também não há falar em atribuição de efeitos infringentes, pois inexistente qualquer vício apto a justificar a modificação do julgado. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo lacuna a ser suprida.

Pelo expo
s
t
o,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026